Tribunal: TJMT
Processo: 1011576-20.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011576-20.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO BISPO DA SILVA - CPF: 029.216.739-32 (APELADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), Diretor da 2º Ciretran de Rondonópolis (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE.

EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “
Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 67881464) proferida em mandado de segurança.

Assegura que o impetrante requer a renúncia de propriedade de veículo “
com a inexigibilidade de débitos lançados em seu nome
”; todavia, não há comprovação do direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, porquanto “
o impetrante não demonstrou e sequer citou ato coator ou negativo ilegal supostamente perpetrado por autoridade do DETRAN
(Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso)”
,
pois, não há “
prova p
ré
-constituída da suposta ilegalidade.
”.

Assevera ser ilegítimo para figurar no polo passivo da ação porque “
a obrigação de fazer a transferência do veículo, por expressa previsão legal, é do novo proprietário, que deve pagar as respectivas taxas e submeter o veículo à vistoria, não podendo jamais tal obrigação ser imputada ao DETRAN
(Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso)”; ainda, que “
o pedido consubstancia-se em uma relação contratual entre particulares que deve ser resolvida na vara cível comum.
”.

Afiança que o veículo foi alienado, dessa forma “
havendo subsunção à norma do inciso I do artigo 1.275, do Código Civil, o instituto da renúncia se torna incompatível por ter características diferentes da alienação, além do que, ninguém pode renunciar o que já perdeu
”.

Afirma que “
para efeito de exclusão de responsabilidade sobre infrações e tributos, quando da tradição do bem, exige-se do proprietário anterior a realização do procedimento de comunicação de venda, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que deve ser realizada mediante a apresentação de cópia do comprovante de transferência de propriedade, dentro do prazo de trinta dias da venda
”.

Acentua que não é possível constar “
no prontuário veicular, veículo em circulação, sob registro de ‘proprietário desconhecido’, ou em branco
”, bem como “
há impedimento de ordem legal, em razão da necessidade de indicação do número do CPF
(Cadastro de Pessoa Física)
ou no CNPJ
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica)
do proprietário, vez que os veículos são geradores de impostos, taxas e infrações de trânsito, que são de responsabilidade do proprietário
”.

Contrarrazões (Id. 67881473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 83159968), opina pelo provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão posta na peça vestibular para conceder a segurança vindicada, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome do impetrante como proprietária dos veículos GM/Corsa Wind 1.0, ano de Fabricação/modelo 1998/1999, combustível gasolina, cor preta, chassi: 9BGSC68ZXWC662525, placa AVG-3200, renavam 706876377, ressalta-se que a concessão da segurança não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores a data da comunicação junto a Administração Pública quanto à renúncia.

Via de consequência, ratifico a liminar outrora concedida.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. [...]. (Id. 67881464 – fls. 3).

O apelado impetrou, em 1º de outubro de 2019, mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Chefe da Segunda Circunscrição Regional de Trânsito do Município de Rondonópolis, consistente em negar “
pedido de renúncia ou exclusão de propriedade do veículo de placa AVG-3300 junto ao banco de dados do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
”

(Id. 67876982).

Na inicial, é alegado que:

[...] é proprietário de um veículo GM/Corsa Wind 1.0, ano de fabricação/modelo 1998/1999, combustível gasolina, cor preta [...], placa AVG-3200, renavam 706876377 [...].

O impetrante promoveu a venda do referente veículo no ano de 2008, para o Sr. Clenildo de Oliveira Pereira, que não fez a transferência do bem móvel, e, posteriormente vendeu para um terceiro, ambos de qualificação ignoradas, desde então, o referido bem permanece registrado em nome do impetrante, conforme escritura pública de renúncia de propriedade,
feita no Primeiro Registro Civil e Tabelionato de Notas de Goiás, cuja cópia segue anexo.

[...]

Nesta condição, não mais deseja manter a propriedade do referido bem, e dirigiu-se a Serventia do Cartório de 1º (Primeiro) Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia Estado de Goiás, no dia 27 de agosto de 2019, onde foi lavrada a inclusa Escritura Pública de Comparecimento e Declaração de Renúncia de Propriedade, Livro n. º 0079-N – protocolo 0050892, folhas n.º 194/195.

Resguardado da mencionada Escritura Pública de Renúncia, o impetrante protocolou junto à 2º CIRETRAN (Segunda Circunscrição Regional de Trânsito do Município de Rondonópolis), dirigido à autoridade coatora, o incluso requerimento no dia 23 de setembro de 2019, no intento de que sejam ‘adotados, no prazo de 10 dias contados do recebimento desta, as providências no sentido de excluir do banco de dados da repartição de trânsito do Estado de Mato Grosso o nome do subscritor como proprietário do automóvel individuado no número 1, acima, independente do cumprimento de qualquer condição’.

Desta feita, houve manifestação da autoridade impetrada e indeferido seu requerimento no dia 24 de setembro de 2019, conforme consta na resposta do ofício n.º 02/2019 anexa. [...]. (Id. 67876973 – fls. 3/4). [sem negrito no original]

No dia 1º de outubro de 2019 foi deferida a liminar nos seguintes termos: “
Ante o exposto, satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC
(Código de Processo Civil)
, defiro o pedido liminar, pelo que determino a intimação do Chefe da 2ª CIRETRAN de Rondonópolis/MT
(
Segunda Circunscrição Regional de Trânsito do Município de Rondonópolis)
, para que promova a exclusão do nome do impetrante como proprietário do veículo GM/Corsa Wind 1.0, placa AVG-3200
[...]
sem condicionar a esse o pagamento de débito pretéritos à comunicação de renúncia, porém, ressalta-se que a concessão da liminar não obsta que o Estado efetue a cobrança dos referidos débitos.
” (67876984 – fls. 3).

Pois bem.

Quanto à escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre móvel, não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor, porquanto “
Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
” (artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro).

Além disso, o apelado não cumpriu com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade,
o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
. [sem negrito no original]

Ademais, não há prova alguma acerca da efetiva venda do veículo pelo apelado, de modo que a autoridade não praticou nenhum ato ilegal.

APELAÇÃO CÍVEL
—
MANDADO DE SEGURANÇA
—

RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO — EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO — IMPOSSIBILIDADE LEGAL - SENTENÇA MANTIDA

—
RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0014149-07.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Julgamento em 27 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
—
MANDADO DE SEGURANÇA
—
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO
—
EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV)
—
IMPOSSIBILIDADE
—
SENTENÇA REFORMADA
—
RECURSO PROVIDO
—
REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1013121-28.2019.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono, Julgamento em 16 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021